Tribunal: TJDFT
Processo: 0755031-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755031-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL, SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM PREVIDENCIA, SAUDE E TRABALHO DO RIO GRANDE DO NORTE, SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS EM PREVIDENCIA, SAUDE, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM SAUDE,TRABALHO, PREVIDENCIA E ACAO SOCIAL DO ESTADO DO PARANA, SINDICATO DOS TRAB FED EM SAUDE E PREV NO EST DE GO/TO, SIND DOS TRAB FED SEGURIDADE SOC SAUDE PREV ASS SOC MG, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, SINDICATO TRAB FEDERAIS E M SAUDE PREV SOC EST DO CEARA, SIND DOS TRAB FED DA SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA DO RS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por diversas entidades sindicais representativas de servidores públicos federais autoras contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em suspender o segundo reajuste implementado pela GEAP nas contribuições mensais pagas pelos servidores. O teor da decisão impugnada é a seguinte: “Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, proposta SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS EM PREVIDENCIA, SAUDE, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DO PARA e outros — atuando na qualidade de substitutos processuais da categoria profissional que representam, em face de GEAP – Autogestão em Saúde. Alegam as autoras a ocorrência de ilegalidade e irregularidade no segundo reajuste das contribuições mensais pagas pelos servidores substituídos no ano de 2025, sustentando que, após reajuste anual de 8,90% implementado em fevereiro/2025, a ré promoveu novo aumento em junho/2025, alcançando até 31%, sem respaldo nas normas internas da própria GEAP, no Convênio por Adesão no 001/2024 ou nas Resoluções da ANS. Buscam, em sede liminar, a suspensão imediata do referido reajuste e o restabelecimento dos valores anteriormente praticados. No mérito, requerem, em síntese, o reconhecimento da ilegalidade do segundo reajuste de 2025, bem como a condenação da GEAP à restituição dos valores pagos a maior pelos substituídos, com devolução das diferenças decorrentes do aumento indevido, além da indenização pelos danos materiais e morais que afirmam ter sido causados à coletividade representada. Afirmam, ainda, conexão com o processo no 0732900-49.2025.8.07.0001, em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília, por discutirem a mesma matéria. Sustentam sua legitimidade ativa para a presente ACP com fundamento no art. 8o, III, da Constituição Federal e no art. 5o da Lei 7.347/1985. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em análise preliminar, em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos para concessão liminar não se encontram presentes, uma vez que não se vislumbra perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a medida aguarde o encerramento do processo após a implementação do contraditório, que ainda é regra geral, nos termos do art. 10 do CPC. O apontado reajuste não se fez em percentual expressivo e tampouco há prova cabal que os beneficiários se vejam impedidos de manter a relação diante deste. Portanto, necessário que se estabeleça o contraditório para que a ré possa esclarecer melhor os contornos que envolvem a demanda e de fato esclarecer se houve o efetivo duplo reajuste alegado pela parte Autora para toda a categoria ou apenas uma equalização, a fim de que todos possuem os mesmos reajustes, em atenção ao mutualismo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reapreciação após a apresentação da defesa, caso ainda se faça necessária. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, observando que possui Domicílio Judicial Eletrônico. Vista ao Ministério Público. I” Em suas razões, sustentam, preliminarmente, a prevenção desta 4a Turma Cível, em razão deste recurso ter a mesma causa de pedir com o processo no 0732900-49.2025.8.07.0001, ajuizado pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS. Afirmam que ambas as demandas objetivam afastar o segundo reajuste implementado pela GEAP em junho de 2025, com fundamento no Convênio por Adesão no 001/2024. No mérito, defendem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Asseveram que o segundo reajuste imposto pela GEAP é ilegal e irregular, por violar a Resolução Normativa ANS no 565/2022, especialmente o disposto em seu art. 24, que veda a aplicação de reajuste, revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial dos contratos coletivos em periodicidade inferior a doze meses. Aduzem que, em 01/02/2025, a tabela de custeio dos planos abrangidos pelo Convênio no 001/2024 já havia sido reajustada em 8,90%, por meio da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024, de modo que o novo aumento promovido no mesmo exercício, a partir de junho de 2025, configuraria segundo reajuste anual vedado pela regulação da ANS. Ressaltam, ainda, que este Tribunal já reconheceu, em precedente recente, a irregularidade de reajuste idêntico promovido pela agravada. Acrescentam que não houve comunicação prévia aos beneficiários acerca do aumento implementado em junho de 2025. Destacam que o aumento das contribuições alcança percentual aproximado de 43% no ano de 2025, revelando-se excessivo. Por fim, sustentam que o segundo reajuste também contraria o Convênio por Adesão no 001/2024, o qual autorizaria apenas o reajuste anual e aquele decorrente de mudança de faixa etária, não havendo previsão contratual para aumento adicional sob a denominação de “equalização de tabelas”. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à GEAP que suspenda imediatamente a cobrança do segundo reajuste implementado em 2025 sobre as contribuições mensais pagas pelos substituídos. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo dispensado (art. 18 da Lei no 7.347/85). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Prevenção. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ademais, o art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT dispõe que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão julgador e o relator para os recursos subsequentes interpostos em processos conexos. O presente recurso versa sobre a legalidade do segundo reajuste das contribuições dos planos de saúde administrados pela GEAP, implementado a partir de junho de 2025, com fundamento no Convênio por Adesão no 001/2024, temática idêntica àquela discutida no Agravo de Instrumento no 0726762-69.2025.8.07.0000, oriundo do Processo no 0732900-49.2025.8.07.000, já apreciado por esta 4a Turma Cível, sob a minha relatoria. Ademais, o sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje registra conexão entre os processos no 0764212-43.2025.8.07.0001 distribuído em 28.11.2025 e 0732900-49.2025.8.07.0001 distribuído em 24.6.2025. Embora as demandas tenham sido ajuizadas por legitimados distintos, sendo associação em um caso e entidades sindicais no outro, há identidade da causa de pedir, consistente na alegada ilegalidade do segundo reajuste anual promovido pela GEAP no exercício de 2025, em suposta afronta à Resolução Normativa ANS no 565/2022, ao Convênio por Adesão no 001/2024 e às normas internas da própria operadora. Diante desse contexto, reconheço a prevenção da 4a Turma Cível para o julgamento do presente agravo de instrumento. Passo à análise do mérito. Questão principal. A controvérsia recursal diz respeito à decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender a majoração das mensalidades do plano de saúde gerido pela GEAP, aplicada em junho de 2025, a qual, segundo o agravante, configura segundo reajuste anual em afronta à legislação de regência. Na forma do art. 1019, inciso I do CPC, cabe a antecipação da tutela recursal quando presente a probabilidade de provimento do recurso. Este, por sua vez, versa sobre a tutela de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Analiso a probabilidade do direito do agravante. A Lei n. 9.961/2000, estabeleceu a competência da Agência Nacional de Saúde para autorizar reajustes e revisões de preços, bem como para monitorar a evolução dos preços de planos de saúde, conforme previsto no art. 4o., incisos XVII e XXI. O art. 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe (ID 240474743, pág.6, origem): “Art. 24. Nenhum contrato coletivo poderá sofrer qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária em periodicidade inferior a doze meses, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato, ressalvadas as variações em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação do contrato à Lei no 9.656, de 1998, bem como a regra prevista no art. 11-A da Resolução Normativa no 137, de 14 de novembro de 2006, ou outra norma que vier a sucedê-la.” Os contratos coletivos de plano de saúde, portanto, não podem ter aumentos na mensalidade em intervalos menores que 12 meses, mesmo que esses aumentos sejam justificados por revisões ou reequilíbrios atuariais. A norma busca garantir previsibilidade e estabilidade para os beneficiários. As partes formalizaram o Convênio por Adesão no 001/2024, instrumento que rege a prestação dos serviços de assistência à saúde pela GEAP aos beneficiários vinculados à entidade patrocinadora. O Convênio por Adesão no 001/2024, em sua cláusula décima oitava, prevê que o valor da contribuição poderá ser reajustado nas seguintes hipóteses (ID 240476999, pág. 5, origem): “I. Anualmente, no mês de aniversário do CONVENIO, sempre que a reavaliação atuarial recomendar, conforme Resolução própria votada e aprovada pelo Conselho de Administração – CONAD da GEAP, com aplicação automática pela GEAP, não sendo necessário firmar Termo Aditivo, garantindo-se que a atualização não ocorrerá em periodicidade inferior a 12 (doze) meses. II. Com a alteração de idade do beneficiário que implique mudança de faixa etária.” O parágrafo segundo da cláusula contratual mencionada determina que a comunicação do reajuste à patrocinadora deve ocorrer com antecedência mínima de 60 dias, com a apresentação do estudo atuarial e justificativa sintética. Assim, a pactuação das partes refletiu a previsibilidade e a transparência na fixação dos valores das contribuições. No caso em questão, o reajuste foi formalizado, pelo Conselho de Administração da GEAP, através do Convênio por Adesão no 001/2024, o qual resultou na aprovação da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 que formalizou a aprovação da equalização da tabela de custeio, conforme proposta constante na Nota Técnica no 128/2024, bem como aprovou o reajuste de 8,90%, com base na Nota Técnica no 119/2024. Ademais, o parágrafo único do art. 1o estabelece que, para implementação da equalização da tabela de custeio do Convênio, a Diretoria Executiva deverá apresentar o plano de ação ao Conselho de Administração no prazo de 60 dias. O que a agravada chama de equalização da tabela de custeio consiste na utilização de uma tabela única de mensalidade para todos os beneficiários vinculados ao convênio com a União, independentemente de acordos anteriores ou condições diferenciadas que existiam. Alguns beneficiários estavam a pagar valores menores devido a acordos específicos vigentes em convênios anteriores. Com a nova tabela, todos passam a contribuir com os mesmos valores, com base em um estudo atuarial. Tal procedimento, a princípio, baseia-se no princípio do mutualismo, segundo o qual os participantes de um plano coletivo compartilham os custos e riscos de forma equitativa. Para não impactar financeiramente os beneficiários de forma abrupta, a equalização se propõe a implantar-se de forma parcial e progressiva ao longo do tempo, e não como um aumento repentino ou cobrança retroativa, o que não configuraria um segundo reajuste em 2025, mas sim uma adequação estrutural da tabela para corrigir desigualdades internas no plano. Não obstante tais razões, a chamada equalização não observa os ditames da Resolução Normativa n. 565/2022, já citada antes. O ato normativo não admite que contratos coletivos implantem variação positiva na contraprestação pecuniária (o valor pago pelos beneficiários) em menos de 12 meses, ainda que seja por revisão, reequilíbrio econômico-atuarial ou qualquer outra forma de correção, exceto nas situações expressamente previstas (como mudança de faixa etária ou migração de contrato). Até que seja definido que a equalização de custeio constitui modalidade de reajuste autorizada pela lei de regência, há de prevalecer a regra geral que veda tal majoração. O fato de a União ter firmado o referido convênio de adesão não altera a realidade fático-jurídica da questão em exame, pois, não obstante a supremacia que ocupa na estrutura da organização federativa, no negócio em exame o seu papel é de mera patrocinadora do plano, e nesta qualidade submete-se à disciplina normativa dos órgãos público competentes, como neste caso, da agência reguladora dos planos de saúde, a ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar. Neste quadro, reconheço a probabilidade do direito. De outra parte, o perigo de dano mostra-se presente uma vez que o plano de saúde, por sua natureza, representa serviço essencial e continuado, com impacto direto na capacidade econômica dos beneficiários, sobretudo pelo fato de que dependem do convênio para a manutenção de sua saúde física e mental. Desse modo, a imposição de aumentos sucessivos e não devidamente justificados ou aparentemente aplicados em desrespeito à periodicidade legal pode comprometer o orçamento dos associados, levando, em algumas situações, à inadimplência e consequente exclusão de beneficiários. Assim, a previsibilidade financeira dos usuários do plano é afetada quando há variação inesperada da contribuição, sem o cumprimento das exigências contratuais e regulatórias mínimas, o que pode configurar verdadeiro risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Logo, os reajustes devem aguardar o prazo de 12 meses a contar do último reajuste. Nesse contexto, entendo como não justificados nem esclarecidos os reajustes realizados nos planos de saúde dos associados, em desconformidade com as regras da Resolução Normativa n. 565/2024 da ANS. Conclusão. ISSO POSTO, dou provimento ao recurso para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão do segundo reajuste das mensalidades do plano de saúde GEAP, aplicado em junho de 2025. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator